Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE CONGRUÊNCIA E COERÊNCIA NAS RAZÕES. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO EM SUA INTEGRALIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. COGNIÇÃO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que os capítulos que trataram da preliminar de ausência de interesse processual e do mérito carecem de congruência e coerência em relação aos fundamentos adotados na sentença recorrida e ao próprio objeto da demanda. Violação ao princípio da dialeticidade constatada. Preliminar suscitada de ofício. Juízo negativo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Tendo à parte autora/apelada afirmado que os contratos de seguro prestamistas foram firmados junto à ré/apelante - a qual também foi responsável por negar o pagamento da indenização securitária -, inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.